Tribunal: TJES
Processo: 5035285-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035285-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BH ELA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035285-58.2024.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

APELADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BH ELA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. INOVAÇÃO NORMATIVA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO CONTRAN. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BH ELA LTDA, determinando ao DETRAN/ES que desse prosseguimento ao processo administrativo nº 2024-10JHF, observando a Instrução de Serviço nº 194/2018 e a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, em razão da ilegalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu os credenciamentos de CFCs por prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, à luz da competência normativa do CONTRAN, para fins de regular o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs), conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº 789/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN, de forma expressa, a competência para regulamentar o credenciamento de CFCs e as exigências para o exercício da atividade de formação de condutores, conforme os arts. 22, X, e 156 do CTB.

4. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN estabelece normas nacionais para o credenciamento de CFCs, vinculando os DETRANs ao cumprimento dos critérios nela fixados, vedando-lhes a criação de restrições normativas autônomas.

5. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar incondicionalmente normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola os limites do poder regulamentar conferido ao órgão estadual, por inovar indevidamente o ordenamento jurídico em matéria cuja normatização é reservada ao CONTRAN.

6. A alegação de adequação à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) não justifica a paralisação indefinida de processos administrativos de credenciamento, tampouco autoriza o descumprimento da regulamentação federal vigente.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade de atos administrativos estaduais que restringem, sem amparo normativo federal, o exercício de atividade econômica regulada por normas do CONTRAN, conforme reiteradamente decidido em agravos de instrumento vinculados à matéria.

8. A sentença que concedeu a segurança encontra-se em consonância com os precedentes da Corte e com os princípios constitucionais da legalidade, livre iniciativa e livre concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O DETRAN/ES não possui competência para editar atos normativos que criem restrições ao credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs), devendo observar integralmente as disposições previstas na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

2. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado e revogar normas anteriores, configura extrapolação do poder regulamentar e violação do princípio da legalidade.

3. A concessão de segurança para assegurar o prosseguimento do processo de credenciamento com base nas normas anteriores e na regulamentação federal é medida necessária para resguardar direito líquido e certo da impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 14.133/2021.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5014570-67.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 20.02.2025; TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença (ID 14450832) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BH ELA LTDA
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que o DETRAN/ES dê prosseguimento ao processo administrativo nº 2024-10JHF, analisando o pedido de credenciamento da impetrante à luz da Instrução de Serviço nº 194/2018 e da Resolução nº. 789/2020 do CONTRAN.

Em suas razões recursais (ID 14451284), o Apelante, DETRAN/ES, sustenta, em síntese: (i) a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, editada no exercício de sua competência regulamentar para adequar os procedimentos de credenciamento à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021); (ii) que não extrapolou seu poder regulamentar, mas apenas cumpriu o dever de adequar seus procedimentos às normativas federais e estaduais sobre contratações públicas; (iii) a necessidade de publicação de novo edital para os credenciamentos, o que justifica a suspensão temporária e a extinção dos processos em andamento ; e (iv) a ausência de direito líquido e certo da parte Apelada. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja denegada a segurança.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 14451286), defendendo a manutenção da sentença. Alega, em suma, que: (i) o DETRAN/ES extrapolou os limites de seu poder regulamentar, uma vez que a competência para estabelecer as normas de credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFCs) é do CONTRAN, conforme dispõem os artigos 22, X, e 156 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN já estabelece todos os requisitos necessários, não cabendo ao órgão estadual inovar na matéria para restringir direitos; e (iii) a Instrução de Serviço nº 15/2024 viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.

Para a devida contextualização da controvérsia devolvida a esta Corte, faz-se pertinente um breve relato da marcha processual na instância originária.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BH ELA LTDA
em face de ato do
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
. A impetrante buscou assegurar o prosseguimento de seu processo administrativo de credenciamento (nº 2024-10JHF), que fora indeferido com fundamento na Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES.

A tese central da impetração foi a manifesta ilegalidade do ato coator, sob o argumento de que o DETRAN/ES teria extrapolado sua competência regulamentar, que, na matéria de credenciamento de CFCs, é privativa do CONTRAN, conforme dispõe a Resolução nº 789/2020 e o Código de Trânsito Brasileiro.

Em análise preambular, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 9912554), determinando à autoridade coatora que desse prosseguimento ao processo administrativo, abstendo-se de aplicar a Instrução de Serviço nº 15/2024. Contra essa decisão, o DETRAN/ES interpôs Agravo de Instrumento (nº 5014570-67.2024.8.08.0000), ao qual esta Colenda Segunda Câmara Cível negou provimento, mantendo hígida a liminar concedida. Vejamos a ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). PODER REGULAMENTAR DO DETRAN. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. REVOGAÇÃO INCONDICIONADA DA NORMA ANTERIOR. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RESOLUÇÃO Nº 789/2020. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC), abstendo-se de aplicar a Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os critérios estabelecidos na Instrução de Serviço nº 194/2018 e na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, que revogou a norma anterior e suspendeu os credenciamentos de CFCs, à luz da competência do CONTRAN prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução nº 789/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, bem como as condições para o exercício das atividades de instrutor e examinador, limitando o poder regulamentar dos DETRANs a atos executórios e fiscalizatórios¿. 4. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN prevê normas específicas para o credenciamento de CFCs, que devem ser seguidas pelos órgãos estaduais, vedando-lhes a edição de regras inovadoras que restrinjam o credenciamento de novas entidades¿. 5. A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao revogar incondicionalmente as disposições anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, configura inovação normativa e extrapola o poder regulamentar do DETRAN/ES, violando o princípio da legalidade e a competência normativa do CONTRAN¿. 6. O deferimento da liminar que determina o prosseguimento do credenciamento com base na norma anterior e na Resolução nº 789/2020 é necessário para evitar prejuízo ao direito líquido e certo do impetrante, não se configurando hipótese de vedação prevista na Lei nº 9.494/1997¿.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O DETRAN/ES não possui competência para editar normas que inovem o ordenamento jurídico ou restrinjam o credenciamento de CFCs, devendo observar as disposições previstas na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. 2. A revogação incondicionada de normas anteriores por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024 e a suspensão de novos credenciamentos configuram extrapolação do poder regulamentar e violam os princípios da legalidade e da razoabilidade. 3. O deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que determina o prosseguimento de credenciamento é admissível para evitar o perecimento de direito, desde que respeitadas as limitações legais.
Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024. (TJES; Agravo de Instrumento n.º 5014570-67.2024.8.08.0000; Rel. Raphael Americano Câmara; data 20/02/2025)

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 14450829), defendendo a legalidade do ato e pugnando pela denegação da segurança. O Ministério Público, atuando em primeira instância, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da demanda.

Após a regular tramitação, sobreveio a r. sentença (ID 14450832), por meio da qual o magistrado de piso
concedeu a segurança
, confirmando a liminar anteriormente deferida. O fundamento da decisão foi o de que o DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço nº 15/2024, “traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas”, excedendo, assim, seu poder regulamentar.

Irresignado com o provimento final, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14451284), devolvendo a matéria a este Tribunal para reexame.

A controvérsia central reside em aferir a legalidade da Instrução de Serviço n.º 15/2024, editada pelo DETRAN/ES, que revogou as normativas anteriores e suspendeu, por prazo indeterminado, os novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores (CFCs) no âmbito do Estado do Espírito Santo.

A matéria não demanda maiores digressões, porquanto já pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5014570-67.2024.8.08.0000, vinculado a este processo. Naquela ocasião, restou assentado que o DETRAN/ES extrapolou seu poder regulamentar ao editar ato que inova o ordenamento jurídico em matéria de competência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Reafirmo, pois, o entendimento já exarado.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ao distribuir as competências dentro do Sistema Nacional de Trânsito, atribuiu de forma clara ao CONTRAN a função de regulamentar o credenciamento para a prestação de serviços pelas autoescolas. É o que se extrai da leitura conjunta dos artigos 22, inciso X, e 156 do referido diploma legal:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito,
na forma estabelecida em norma do CONTRAN
;

Art. 156. O
CONTRAN regulamentará o credenciamento
para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Da análise dos dispositivos, depreende-se que a competência do DETRAN/ES é de natureza executória e fiscalizatória, devendo ater-se ao fiel cumprimento das normativas exaradas pelo órgão federal competente. Ao órgão estadual não foi conferida a prerrogativa de inovar na ordem jurídica, criando restrições ou suspendendo a aplicabilidade das normas federais.

No exercício de sua competência, o CONTRAN editou a Resolução nº 789/2020, que consolida as normas sobre o processo de formação de condutores e estabelece, de forma detalhada, os requisitos para o credenciamento das entidades públicas e privadas.

A Instrução de Serviço n.º 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar incondicionalmente as disposições anteriores e suspender os novos credenciamentos por prazo indeterminado, sob o pretexto de adequação à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21), excedeu manifestamente o exercício do poder regulamentar. Tal ato, na prática, traduziu-se em verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, criando um vácuo normativo e um obstáculo indevido ao exercício da atividade econômica pela Apelada.

A necessidade de adequação à nova legislação de licitações, embora legítima, não confere ao DETRAN/ES a autoridade para suspender um serviço público essencial cuja regulamentação primária compete a outro ente. A adaptação deve ocorrer dentro das balizas legais existentes, e não por meio da supressão do direito dos administrados de buscarem o credenciamento conforme as regras federais vigentes.

Este Sodalício já se pronunciou reiteradamente sobre o tema, consolidando o entendimento de que o DETRAN/ES não possui competência para editar regras que restrinjam o credenciamento de novos CFCs para além daquelas já previstas na Resolução do CONTRAN. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN
– RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2.
O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas. 3. Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5007247-11.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; data 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente.
4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006987-31.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 24/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas. 4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.
” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006585-47.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 17/07/2024)

Portanto, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada deste Tribunal. O ato do DETRAN/ES que indeferiu o processamento do pedido de credenciamento da Apelada, com base na I.S. nº 15/2024, configurou-se ilegal e abusivo, violando direito líquido e certo da impetrante de ter seu pleito analisado conforme as normas federais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença que concedeu a segurança por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 16:38:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57895508072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.